Tribunal: TJBA
Processo: 0530769-28.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530769-28.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUMARIO DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, ADILSON FONSECA MARTINS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -

PETROS.

AUMENTOS RELATIVOS AO PCAC E AO RMNR. REAJUSTES DE CARÁTER NÃO GERAL DA CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO DE CUSTEIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. TEMA 736 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0530769-28.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante
EUMARIO DE JESUS MATOS

e Apelado
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator